Tribunal: STJ
Processo: 5012000-13.2023.8.21.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025049 - RS (2025/0311121-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARIO DANIEL GASPAR DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO CORRÊA COUTINHO JÚNIOR - RS097397
ROSANA VASCONCELLOS DUTRA - RS098198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERC INTER
: LARISSA ESTEFANI GASPAR DA CONCEICAO LEFEU
TERC INTER
: ALINE DOS REIS VIEIRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão que condenou o embargante por tráfico de drogas. O
embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades na análise da legalidade da busca
pessoal e domiciliar, bem como na valoração da prova e nas declarações dos policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição na análise da
legalidade da busca pessoal, considerando a alegada ausência de fundada suspeita; (ii) saber se
houve omissão e contradição na análise da legalidade da busca domiciliar, especialmente quanto à
validade do consentimento e à mitigação da inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito;
(iii) saber se houve contradição e obscuridade na valoração da prova e na desconsideração das
alegadas inconsistências dos depoimentos policiais; e (iv) saber se houve omissão na análise dos
fundamentos da sentença absolutória de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas
relativas à legalidade da busca pessoal e domiciliar, não havendo omissões, contradições ou
obscuridades.
4. A busca pessoal foi considerada legítima, pois o embargante foi avistado saindo de sua
residência, localizada em área conhecida pelo tráfico de drogas, portando uma sacola e tentando
retornar apressadamente ao perceber a presença da viatura policial. Tal conduta, aliada ao contexto
do local e à experiência policial, configurou fundada suspeita, conforme o
do Código de
art. 244
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA53054315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 78b5d80e-0c4a-4482-80d8-5377e4100985

5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois os policiais já haviam encontrado drogas com o
embargante durante a revista pessoal, configurando situação típica de flagrante delito, que autoriza
a mitigação da proteção constitucional prevista no
o, XI, da Constituição da República.
art. 5
6. Não há contradição ou obscuridade na valoração da prova, pois os depoimentos dos policiais
foram considerados harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, não havendo
elementos concretos que infirmassem sua credibilidade.
7. Não há omissão quanto à análise dos fundamentos da sentença absolutória de primeiro grau, pois
o colegiado expôs de forma suficiente as razões pelas quais divergiu do juízo sentenciante,
demonstrando que a prova oral e material dos autos era suficiente para a condenação.
8. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme seu livre
convencimento fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero inconformismo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 669.505/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe

25/8/2015; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

6/6/2023,
12/6/2023; STJ, EDcl
no AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
AREsp n. 1.784.457/DF,
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/11/2021,
25/11/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53054315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 78b5d80e-0c4a-4482-80d8-5377e4100985

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025049 - RS (2025/0311121-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: MARIO DANIEL GASPAR DA CONCEICAO
ADVOGADOS
: JOSÉ ALBERTO CORRÊA COUTINHO JÚNIOR - RS097397
ROSANA VASCONCELLOS DUTRA - RS098198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERC INTER
: LARISSA ESTEFANI GASPAR DA CONCEICAO LEFEU
TERC INTER
: ALINE DOS REIS VIEIRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E
DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao
agravo regimental, mantendo decisão que condenou o embargante por tráfico de drogas. O
embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades na análise da legalidade da busca
pessoal e domiciliar, bem como na valoração da prova e nas declarações dos policiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão e contradição na análise da
legalidade da busca pessoal, considerando a alegada ausência de fundada suspeita; (ii) saber se
houve omissão e contradição na análise da legalidade da busca domiciliar, especialmente quanto à
validade do consentimento e à mitigação da inviolabilidade domiciliar em caso de flagrante delito;
(iii) saber se houve contradição e obscuridade na valoração da prova e na desconsideração das
alegadas inconsistências dos depoimentos policiais; e (iv) saber se houve omissão na análise dos
fundamentos da sentença absolutória de primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53054601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 5a3f9e08-a576-46a4-93c4-c14ffb2f4686

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas
relativas à legalidade da busca pessoal e domiciliar, não havendo omissões, contradições ou
obscuridades.
4. A busca pessoal foi considerada legítima, pois o embargante foi avistado saindo de sua
residência, localizada em área conhecida pelo tráfico de drogas, portando uma sacola e tentando
retornar apressadamente ao perceber a presença da viatura policial. Tal conduta, aliada ao contexto
do local e à experiência policial, configurou fundada suspeita, conforme o
do Código de
art. 244
Processo Penal.
5. A busca domiciliar foi considerada válida, pois os policiais já haviam encontrado drogas com o
embargante durante a revista pessoal, configurando situação típica de flagrante delito, que autoriza
a mitigação da proteção constitucional prevista no
o, XI, da Constituição da República.
art. 5
6. Não há contradição ou obscuridade na valoração da prova, pois os depoimentos dos policiais
foram considerados harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, não havendo
elementos concretos que infirmassem sua credibilidade.
7. Não há omissão quanto à análise dos fundamentos da sentença absolutória de primeiro grau, pois
o colegiado expôs de forma suficiente as razões pelas quais divergiu do juízo sentenciante,
demonstrando que a prova oral e material dos autos era suficiente para a condenação.
8. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte,
mas apenas sobre aqueles necessários ao deslinde da controvérsia, conforme seu livre
convencimento fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero inconformismo.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
AREsp 669.505/RN,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe

25/8/2015; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

6/6/2023,
12/6/2023; STJ, EDcl
no AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
AREsp n. 1.784.457/DF,
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/11/2021,
25/11/2021.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53054601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 5a3f9e08-a576-46a4-93c4-c14ffb2f4686

Trata-se de embargos de declaração opostos por MÁRIO DANIEL GASPAR DA
contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, nos
CONCEIÇÃO
termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 377-378):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA
SUSPEITA. PROVAS VÁLIDAS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial, mantendo o acórdão que condenou o agravante por
tráfico de drogas. O agravante sustenta que a busca pessoal e domiciliar foram
realizadas sem fundada suspeita e sem consentimento válido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, que resultou na
apreensão de drogas, foi realizada com base em fundada suspeita, justificando a busca
pessoal e domiciliar sem mandado judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A abordagem policial foi considerada legal, pois o agravante foi visto pelos policiais
em local conhecido por tráfico de drogas, saindo de sua residência com uma sacola em
mãos, tendo rapidamente tentado retornar ao imóvel ao avistar os agentes, o que
configurou fundada suspeita, justificando a busca pessoal e, em seguida, domiciliar,
conforme jurisprudência desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. É legítima a busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial,
quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito, desde que sujeita a controle
judicial posterior.
Dispositivos relevantes citados: CRFB,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 244.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 829.597/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
24/6/2025,
30/6/2025;
AgRg nos EDcl no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp 2.199.143/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC 935.146
11/6/2025,
16/6/2025;
/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de
”
6/11/2024.

O embargante alega que haveria omissão e contradição na análise da ilegalidade da
busca pessoal e da ausência de fundada suspeita. Afirma que a decisão fundamentou a legalidade
da prova unicamente com base na palavra dos policiais sobre a suposta conduta do acusado ao
avistar a viatura, quando ele teria tentado retornar à sua residência, o que seria insuficiente.
Documento eletrônico VDA53054601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 5a3f9e08-a576-46a4-93c4-c14ffb2f4686

Aduz que a omissão do acórdão consistiria no fato de que não explicitou quais seriam
os elementos objetivos e concretos para além da mera tentativa de retorno à residência, a ensejar a
busca pessoal, no seu entender, ilícita.
Sustenta, ainda, contradição lógica entre a exigência de fundada suspeita e a aceitação
de “um comportamento genérico e inespecífico”, o que “contamina a prova, tornando-a ilícita”, à
luz do
o, LVI, da Constituição da República (e-STJ, fl. 392).
Art. 5
Afirma que o julgado seria omisso e contraditório quanto à tese de ilegalidade da busca
domiciliar, em afronta ao artigo 5o, XI, da Constituição da República, pois considerou válida a
entrada dos policiais na residência com base em suposto consentimento não comprovado.
Aponta contradição por validar “um consentimento cuja voluntariedade é, no mínimo,
duvidosa” e “ignora a análise fática realizada pelo juiz de primeira instância”, que reconheceu
invasão de domicílio (e-STJ, fls. 393-394). Invoca o
do CPP para afirmar que “a decisão
Art. 155
embargada não pode fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na
investigação, como os relatos policiais” (e-STJ, fl. 394).
Assevera que existiria contradição e obscuridade na valoração da prova e na
desconsideração das inconsistências dos depoimentos policiais.
O embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam
sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com manifestação expressa sobre: a)
A ausência de fundada suspeita para a busca pessoal; b) A ilegalidade da busca domiciliar; c) As
inconsistências nos depoimentos policiais e a tese de ‘dropsy testimony’; d) Os fundamentos da
sentença absolutória de primeiro grau.
É o relatório.
VOTO
Dispõe o Código de Processo Penal:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA53054601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 5a3f9e08-a576-46a4-93c4-c14ffb2f4686

A propósito, veja-se o seguinte julgado desta Corte:

"[...]
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada. Dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se
mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, o que não logrou fazer a embargante. Destarte, a mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando à reversão do
julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
4. Embargos declaratórios rejeitados."
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 669.505/RN,
FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
.
25/8/2015)

Na hipótese dos autos, não se verificam as alegadas omissões, contradições ou
obscuridades no acórdão embargado, uma vez que a decisão enfrentou, de forma clara e
fundamentada, todas as teses defensivas relativas à legalidade da busca pessoal e da busca
domiciliar.
No que tange à suposta omissão e contradição quanto à busca pessoal, observa-se que o
acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a existência de fundada suspeita, nos termos do
do Código de Processo Penal. O voto condutor descreveu com precisão os elementos
art. 244
objetivos que justificaram a atuação dos policiais: o acusado foi avistado saindo de sua residência,
em área sabidamente dominada pelo tráfico de drogas, portando uma sacola e tentando retornar
apressadamente ao perceber a presença da viatura. Tal conduta, aliada ao contexto do local e à
experiência policial, configura comportamento suficientemente suspeito para ensejar a revista
pessoal, sobretudo diante da posterior apreensão de significativa quantidade de maconha. Assim, o
acórdão não incorreu em omissão, pois explicitou os fundamentos fáticos e jurídicos da
abordagem, tampouco em contradição, uma vez que a conclusão pela legalidade da busca está
logicamente compatível com as premissas delineadas na decisão.
Noutro giro, para entender em sentido contrário, como pretende o ora embargante,
haveria necessidade de revolvimento fático-probatório, o que não se admitiria, a teor da Súmula 7
do STJ.
De igual modo, não há falar em omissão ou contradição no exame da busca domiciliar.
O julgado analisou detidamente as circunstâncias que legitimaram a entrada dos agentes na
residência, cumprindo registrar que antes de adentrarem ao local, já tinham encontrado drogas com
o acusado, durante a revista pessoal.
A decisão, portanto, não se omitiu sobre a validade do consentimento, nem contrariou
os fundamentos constitucionais da inviolabilidade domiciliar, pois reconheceu situação típica de
Documento eletrônico VDA53054601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 5a3f9e08-a576-46a4-93c4-c14ffb2f4686

flagrante delito, hipótese que, por si só, autoriza a mitigação da proteção constitucional prevista no
o, XI, da Constituição da República.
art. 5
Quanto à alegada contradição e obscuridade na valoração da prova e nas declarações
dos policiais, também não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão embargado destacou que os
depoimentos dos agentes públicos foram harmônicos entre si e coerentes com as demais provas
colhidas nos autos, inexistindo qualquer elemento concreto que pudesse infirmar sua credibilidade.
Noutro giro, no caso concreto, é inviável falar-se em
ou
, na
dropsy testimony
testilying
medida em que a tese não foi suscitada no recurso especial, ausente, portanto, a apontada omissão,
tratando-se de indevida inovação recursal. Ainda que assim não fosse, não se constatou, na
hipótese dos autos, qualquer subjetividade na atuação dos policiais, não se vislumbrando, ainda,
qualquer ilegalidade no proceder, o qual está amparado pelo Código de Processo Penal para
abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para
manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou
preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida,
o que não se verificou no caso.
Também não procede a alegação de omissão quanto à análise dos fundamentos da
sentença absolutória de primeiro grau. O colegiado, ao reformar a decisão, expôs de forma
suficiente as razões pelas quais divergiu do juízo sentenciante, demonstrando que a prova oral e
material dos autos era suficiente para a condenação. O voto ressaltou que a narrativa dos policiais
era firme e coesa, que os entorpecentes foram efetivamente apreendidos, e que o contexto da ação
policial evidenciava o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da
controvérsia.
Ilustrativamente:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE. VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL E ATOS PROCESSUAIS DELA
CONSEQUENTES. SUSCITAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO NA CORTE DE ORIGEM POR MEIO DE HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO
QUE
TEVE
AO
MENOS
TRÊS
OPORTUNIDADES DE ALEGAR O VÍCIO (RESPOSTA À ACUSAÇÃO,
ALEGAÇÕES FINAIS E RAZÕES DE APELAÇÃO), MAS NÃO O FEZ.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO FATO DE
QUE A DEFESA SÓ TEVE CONHECIMENTO DA NULIDADE APÓS O
Documento eletrônico VDA53054601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 5a3f9e08-a576-46a4-93c4-c14ffb2f4686

TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO CLARO AO AFIRMAR QUE O TEMA É
AFETO À AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE SUBVERSÃO DO
SISTEMA RECURSAL. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Os embargos declaração possuem suas hipóteses de cabimento previstas no Código
de Processo Penal (art. 619), sendo de conhecimento da defesa que a via recursal foi
indevidamente utilizada como forma de modificar a conclusão do julgado.
2. Inexiste omissão no acórdão, que foi claro ao afirmar a utilização indevida da via
eleita como substitutivo de revisão criminal, cujas hipóteses estão previstas no art. 621
do Código de Processo Penal. Assim, se a defesa tomou conhecimento do vício após o
trânsito em julgado, o ordenamento jurídico é claro ao prever a providência judicial
cabível.
3. Somente o Tribunal, por meio da revisão criminal, terá acesso a todo o acervo
probatório constante da ação penal, para que se possa identificar em que fase a defesa
do paciente teve ciência inequívoca do alegado vício, a fim de reconhecimento da
pretensa nulidade.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não é obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu livre
convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte (EDcl no AgInt na
SLS 2828 / MG, Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
.
12/5/2022)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2023,
12/6/2023.

"PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES
DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES.
OPERAÇÃO
AQUARELA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE
BENS.
REVOLVIMENTO
DO
MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULA 7/STJ.
INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS
REJEITADOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer
contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.
II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada,
sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador. Desta feita, não há
qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o
órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela
parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
Documento eletrônico VDA53054601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 5a3f9e08-a576-46a4-93c4-c14ffb2f4686

III - Ademais, vale ressaltar que assentou esta Corte que "a decisão de admissibilidade
proferida pelo Tribunal estadual não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal
juízo está sujeito ao duplo controle. Assim, aportados os autos neste Sodalício, nova
análise do preenchimento dos pressupostos recursais deverá ser realizada" (AgRg nos
EDcl no
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
AREsp n. 1.322.156/RS,
, por óbvio, segue o mesmo raciocínio quanto a decisão de admissibilidade
08/03/2019)
proferida em outro processo.
IV - Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende o embargante a
rediscussão de matéria devidamente apreciada, portanto, traduz mero inconformismo
com o que decidido nos autos.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 1.784.457/DF,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/11/2021,
)
25/11/2021.

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA53054601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 11/12/2025 18:57:13
Código de Controle do Documento: 5a3f9e08-a576-46a4-93c4-c14ffb2f4686

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0311121-8
AREsp 3.025.049 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50120001320238210023
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIO DANIEL GASPAR DA CONCEICAO
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO CORRÊA COUTINHO JÚNIOR - RS097397
ADVOGADA
: ROSANA VASCONCELLOS DUTRA - RS098198
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERC INTER
: LARISSA ESTEFANI GASPAR DA CONCEICAO LEFEU
TERC INTER
: ALINE DOS REIS VIEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARIO DANIEL GASPAR DA CONCEICAO
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO CORRÊA COUTINHO JÚNIOR - RS097397
ADVOGADA
: ROSANA VASCONCELLOS DUTRA - RS098198
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERC INTER
: LARISSA ESTEFANI GASPAR DA CONCEICAO LEFEU
TERC INTER
: ALINE DOS REIS VIEIRA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449944056560704@
2025/0311121-8 - AREsp 3025049 Petição : 2025/0110031-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53010240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:19:30
Código de Controle do Documento: 2DA4810E-2008-42AA-9731-76E2A6B61509